Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrente, é beneficiária da justiça gratuita (ID 14557488, pág. 1).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor no qual requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da inscrição indevida de seu nome no Serasa.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
5. No caso, de fato, é indevida a cobrança de valores em nome do autor recorrente, tendo em vista que as empresas recorridas não comprovaram a origem do débito, razão pela qual foi declarada a inexistência da dívida.
6. No entanto, a despeito dos argumentos levantados pelo recorrente, observa-se que não foi comprovada a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Verifica-se que o recorrente foi cobrado por diversas vezes acerca do suposto débito, no entanto, não restou comprovada a negativação do seu nome no Serasa. O documento de ID 14557124 – pág. 1 é mero dispositivo de pesquisa que não comprova a inscrição, constando apenas a disposição de “conta atrasada”. O fato de o Serasa Score encontrar-se em vermelho (ID 14557125) também não prova que houve a negativação, ou que há relação com a suposta dívida em questão, pelo que não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, no entanto a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida ao recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.